Tribunal: TJSP
Processo: 1034222-97.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – Resolução do contrato por desistência do comprador – Em casos como o presente, fixou-se a possibilidade de retenção entre 10% e 25% das quantias pagas – Sentença que estipulou a retenção em patamar condizente com as diretrizes supramencionadas, não havendo justificativas concretas para alterá-la – TAXA DE

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – Resolução do contrato por desistência do comprador – Em casos como o presente, fixou-se a possibilidade de retenção entre 10% e 25% das quantias pagas – Sentença que estipulou a retenção em patamar condizente com as diretrizes supramencionadas, não havendo justificativas concretas para alterá-la – TAXA DE OCUPAÇÃO – A fixação de indenização pelo tempo de ocupação do bem não é cabível na hipótese vertente, uma vez que o objeto do contrato é um lote não edificado, o que não acarreta nenhuma vantagem econômica aos autores – Precedentes desta Corte – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso dos autores provido – Negado provimento ao recurso adesivo das rés.